Tribunal: TJBA
Processo: 0012538-35.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012538-35.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: Luciana Alves de Deus e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO FACE AO ÓBITO DO PACIENTE/AUTOR. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL.
PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DO OPERADORA AO CUSTEIO DO TRATAMENTO PLEITEADO. EMERGÊNCIA E NECESSIDADE DE REMOÇÃO POR MEIO AÉREO DO SEGURADO INDISPENSÁVEIS À PRESERVAÇÃO, À ÉPOCA DA INTEGRIDADE FÍSICA E AO RESGUARDO DA VIDA DO SEGURADO, FACE AO GRAVE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO SOFRIDO PELO DE CUJUS.
AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR NÃO PODEM SE MOSTRAR ABUSIVAS, DEVENDO SER ESCRITAS COM DESTAQUE. §4º, 54 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O RÉU. ART. 373, II DO CPC.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. ESTADO GRAVE. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85,§11 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012538-35.2012.8.05.0274
de Vitória da Conquista,
na qual figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelado
CHARLES LEMOS ANDRADE E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar a preliminar e
,
no mérito negar provimento ao recurso
, e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR